Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-13.2021.8.11.0106
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000558-13.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), THAISE LIMA DA SILVA - CPF: 137.192.697-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº

1000558-13.2021.8.11.0106

Apelante:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Apelada:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

Ação:
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
,
proposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
em face de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Apelação:
Defende a responsabilidade objetiva

da apelada

pelos danos elétricos

e

o nexo de causalidade entre os danos e sua conduta. Afirma que o laudo apresentado fora

emitido

por

profissionais

habilitados

para

tanto. Sustenta que a requerida não trouxe aos autos documentos aptos a afastar sua responsabilidade pelo evento danoso.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
id 152859846, em que se pugna pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer a responsabilidade da concessionária pelos danos causados.

Na origem
, cuida-se de Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
,

proposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
aqui apelante
,
em face da aqui apelada,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$32.737,64 que pagou, em 09/12/2020, para seu segurado
“OSMAR MARTIGNAGO JUNIOR"
a titulo de indenização de equipamentos elétricos danificados em 17/11/2020, por eventual falha dos serviços de energia elétrica – sobrecarga de tensão no equipamento – prestados pela aqui apelada.

Pois bem.

No caso, verifica-se que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com o segurado
OSMAR MARTIGNAGO JUNIOR
,
apólice nº 27151946, com vigência pelo período de 31/10/2020 às 24 horas do dia 31/10/2021 (id. 152859798) e o evento ocorreu em
17/11/2020
, dentro, portanto do prazo de cobertura do seguro.

A petição inicial também foi instruída com comprovante de endereço da Unidade Consumidora em que teria ocorrido o sinistro (Id. 152859802) e com os laudos técnicos que concluíram que os equipamentos sofreram danos provocados por
descarga atmosférica/sobrecarga
(Id. 152859803).

A petição também foi instruída com documentos que descreveram os serviços e os valores e com o aviso de sinistro, fotografias, relatório dos bens sinistrados, com especificação e valores e comprovação do pagamento do valor segurado.

Logo, deve ser reconhecido o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora.

Assim, também sem razão a alegação de causa excludente de responsabilidade, porquanto sequer foi comprovada. Além do que, compete à requerida promover formas de evitar a sobrecarga da rede elétrica ainda que existam as descargas atmosféricas.

Importante consignar que a requerida, aqui apelante, não logrou desconstituir nenhuma das provas apresentadas pela autora apelada.

Desta forma, a autora logrou demonstrar o direito que invoca, notadamente o dano os prejuízos suportados em razão do pagamento que teve que fazer para sua segurada e o nexo entre um e outro.

A responsabilidade é objetiva, fato este que torna desnecessária discussão sobre impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DANO ELÉTRICO EM RESIDÊNCIA SEGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ENÉTRICA – OSCILAÇÃO E QUEDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL IDÔNEO PRODUZIDO POR EMPRESA ESPECIALIZADA – JUROS (INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO) – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PREJUÍZO - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa, eis que os documentos juntados aos autos mostram-se suficientes ao deslinde da controvérsia, tendo a Seguradora juntado Laudo Técnico confeccionado por empresa especializada.
Em se tratando de concessionária de serviço de energia elétrica, a responsabilidade civil por evento danoso será analisada em face à teoria do risco administrativo, com base na responsabilidade objetiva, conforme preceitua o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Assim, para obter a indenização, basta que o beneficiário do serviço demonstre o fato lesivo e o nexo causal entre ele o dano. No caso dos autos, há provas de que os danos causados aos aparelhos ocorreram devido a fortes chuvas, acarretando a queima de equipamentos elétricos, devidamente acompanhado de Laudo Técnico produzido por empresa especializada em tecnologia e sistemas, após a devida vistoria nos aparelhos em questão, sendo constatado que eles foram danificados devido à oscilação de energia elétrica decorrente do temporal.
No que tange aos juros e correção monetária, é cediço que, em se tratando de indenização por dano material, os juros de mora começam a fluir a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e a correção monetária desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). (N.U 1022823-78.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 22/03/2021)

Isso posto,
dá-se provimento ao recurso,
com a reforma da sentença para
procedente a ação,
para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$32.737,64
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.
Inverte-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023